Tribunal: TJBA
Processo: 8054345-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054345-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALMIR DOS SANTOS MARQUES e outros (2)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA D
OS
VÍCIO
S
ELENCADO
S
NO ART. 1.022 DO CPC. ARGUIÇ
ÕES
DE COISA JULGADA
E ILEGITIMIDADE ATIVA
AFASTADA
S
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelos impetrantes. Alega omissão no julgado quanto à existência de coisa julgada e ilegitimidade ativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à existência de coisa julgada envolvendo o Mandado de Segurança nº 8043520-24.2021.8.05.0000; e (ii) saber se há omissão quanto à ilegitimidade ativa da impetrante Marlene de Jesus Pinheiro, na condição de pensionista de ex-policial militar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. No caso concreto, a existência de coisa julgada e ilegitimidade ativa foram suscitadas pelo Estado apenas na interposição dos embargos de declaração, inexistindo vícios a serem sanados no acórdão embargado.

5. No entanto, por se tratarem de matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, cabível a sua apreciação, ainda que em sede de embargos de declaração.

6. Não restou configurada a tríplice identidade entre os mandados de segurança analisados, visto que possuem causa de pedir distintas.

7. A ilegitimidade ativa foi afastada, tendo em vista a comprovação nos autos da condição de pensionista da impetrante e da não percepção da gratificação discutida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a matéria alegada nos embargos de declaração sequer foi suscitada nas manifestações anteriores. 2. A ausência de identidade entre as ações impede o reconhecimento de coisa julgada. 3. Comprovada a condição de pensionista e a ausência de percepção da vantagem, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 337, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.418/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8054345-22.2024.8.05.0000
,

em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargados
ALMIR DOS SANTOS MARQUES E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
AFASTANDO A
S
ARGUIÇ
ÕES
DE COISA JULGADA
E ILEGITIMIDADE ATIVA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)